Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que ratificou a competência do juízo e recebeu a petição inicial em ação de usucapião. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403